Tribunal: STF
Processo: RHC 103552
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO 
   E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1.	A 
   aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa, 
   cautelosa e casuística. Devem estar presentes em cada caso, 
   cumulativamente, requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima 
   da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, 
   reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e 
   inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.
2.	A 
   conduta reiterada do paciente não pode ser considerada como 
   expressiva de mínima ofensividade. Seu comportamento também não pode
   ser tido como de reduzida reprovabilidade.
	Recurso não 
   provido.